Tribunal: TJES
Processo: 0000219-26.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-26.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000219-26.2016.8.08.0043

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado por cinco crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e 50 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente requer a desclassificação para a forma culposa e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e dolo direto que justifiquem a condenação; (ii) saber se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; e (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação suficiente e de acordo com as circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

A materialidade foi demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos das vítimas.

A autoria restou comprovada por delação do coautor falecido, corroborada por depoimentos dos adquirentes das bombas e confissão parcial do réu.

As circunstâncias das aquisições (preço vil, ausência de documentação, reincidência) demonstram a ciência da origem ilícita dos bens.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, reconhecendo todas as circunstâncias judiciais como neutras. A reforma da dosimetria se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena, reduzindo a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a condenação por receptação dolosa quando comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo por meio de prova testemunhal coesa, confissão parcial e indícios como preço vil e ausência de documentação.
2. É ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem tidas como neutras, impondo-se a redução para o patamar mínimo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput; 59; 69; 33, § 2º, b; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000219-26.2016.8.08.0043

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LADILSON ANTONIO ZANETTE
em face da r. Sentença (ID 15967324) proferida nos autos do processo nº 0000219-26.2016.8.08.0043, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (por cinco vezes), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 15967331, a defesa aduz a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que a autoria é "nebulosa e falha" e que os depoimentos se baseiam em testemunho indireto ("ouvir dizer"). Sustenta a inexistência de dolo direto, afirmando que o apelante não tinha ciência da origem ilícita dos bens que intermediou a venda. Requer, então, a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal, e a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15967333), pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença está suficientemente fundamentada, sendo robusta a prova da autoria e da materialidade dos delitos, bem como do elemento subjetivo (dolo), inferido das circunstâncias fáticas, da delação do autor dos furtos e dos depoimentos dos adquirentes.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16483785), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, destacando que, embora a autoria e a materialidade do crime estejam devidamente demonstradas, a fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu de forma ilegal, uma vez que o próprio magistrado sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao réu, pugnando pela readequação da pena.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Revelam os autos que instruem a presente que, nos idos de 2013, ocorreram diversos furtos de bombas d'água no Município de Santa Leopoldina, todos se utilizando do mesmo modus operandi.

Consta dos autos do Inquérito Policial que SIVALDO KALOT (assassinado em 14.03.2013, cuja apuração do homicídio está ocorrendo nos autos do IP nº 012/2013) participava juntamente com o denunciado LADILSON ANTONIO ZANETTE da empreitada criminosa.

Infere-se que em 03 de janeiro de 2013, na localidade de Cocal, neste Município, Sivaldo Kalot subtraiu a bomba d'água, de 07 cavalos, de propriedade da vítima Elizeu Gums, (auto de entrega de fl. 74 e nota fiscal de fl. 75) sendo que, após confessar o delito de furto, Sivaldo contou detalhes dos vários furtos de bombas d'águas ocorridos na região.

Verificam-se dos autos do Inquérito Policial que os furtos começaram a ser praticados, após o denunciado LADILSON ANΤΟΝΙΟ ZANETTE oferecer "trabalho de frete a Sivaldo, que posteriormente foi descoberto tratar-se de transporte clandestino de bombas d'água furtadas. Registra-se que após a subtração, o denunciado LADILSON ANTONIO ZANETTE vendia as bombas d'águas na região.

Em janeiro de 2013, o denunciado LADILSON ΑΝΤΟΝΙΟ ΖΑΝNETTE entregou ao denunciado RIVELINO ANTONIO ANGELI a bomba d'água, de cor verde, com potência de 7,5 cavalos para que guardasse o produto de furto até que encontrassem um comprador para a res furtiva. Infere-se que o bem permaneceu "guardado" com o denunciado RIVELINO sem nota fiscal ou recibo.

Em 2013, Sivaldo subtraiu, a pedido do denunciado LADILSON a bomba d'água de propriedade da vítima EVERALDO SHUMACKER. Após, LADILSON vendeu a bomba d'água de 03cv, pela importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ao denunciado ERVILÁSIO FRANCIERI VALT. Registra-se que ao adquirir o bem produto de furto, por preço desproporcional ao valor de mercado, o denunciado não recebeu nenhuma nota fiscal ou recibo.

Por sua vez, também em 2013, o denunciado ANDERSON PONATH adquiriu de Ladilson uma bomba d'água, com potência de 10cv, de marca Schneider, pela importância de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Registra-se que ao adquirir o bem produto de furto, por preço desproporcional ao valor de mercado, o denunciado não recebeu nenhuma nota fiscal ou recibo, nem tampouco conhecia a pessoa de Ladilson.

Outrossim, em 2013, o denunciado PAULO CESAR LOVATI adquiriu de Ladilson uma bomba d'água, com potência de 10cv, pela importância de R$ 900,00 (novecentos reais) e uma novilha. Registra-se que o denunciado se dirigiu a residência de LADILSON e a bomba d'água foi mostrada pelo sogro do mesmo, sendo, posteriormente o negócio fechado por telefone. Igualmente, ao adquirir o bem produto de furto, por preço desproporcional ao valor de mercado, o denunciado não recebeu nenhuma nota fiscal ou recibo.

O denunciado JHONATAN DOS SANTOS TAVARES procurou LADILSON e adquiriu uma bomba d'água de três estágios e sete cv, de cor azul pelo valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tudo sem nota fiscal ou recibo e por preço desproporcional ao valor de mercado.

O denunciado OSÓRIO FERREIRA ABRANCHES também adquiriu uma bomba d'água de dez cv, de cor azul pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem nota fiscal ou recibo, sendo que foi informado que o valor de mercado girava em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Consoante documentação dos autos verificou-se que a bomba d'água subtraída era de propriedade da vítima WALMI VALADARES.

Por fim registra-se que LADILSON ANTONIO ZANETTE induzia Sivaldo a promover a subtração das bombas d'águas e depois que as receptava, promovendo a venda das mesmas na região. (...)
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art.
180,
caput
, do Código Penal (por cinco vezes).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Inicialmente, saliento que a existência dos crimes antecedentes de furto, pressuposto do delito de receptação, foi devidamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência, Autos de Apreensão e Entrega e depoimentos das vítimas ELIZEU GUMS, EVERALDO SCHUMACKER e WALMI VALADARES, que, sob o crivo do contraditório, confirmaram a subtração das bombas d’água de suas propriedades.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante.

Embora a defesa sustente que a condenação se amparou em testemunhos de "
ouvir dizer
", a prova produzida é direta e coesa. O autor confesso dos furtos, SIVALDO KALOT, em detalhado depoimento na fase inquisitorial,
apontou o apelante LADILSON como a pessoa que encomendava as subtrações
e, posteriormente, era o responsável pela ocultação e revenda dos bens na região. Ainda que tal depoimento não tenha sido judicializado em razão do falecimento da testemunha, seu conteúdo foi amplamente corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo. Vejamos:

"(...) Que a bomba n.01, de cor verde, de cinco cavalos, foi furtada pelo declarante do vizinho de nome Eliseu, em Cocal, Santa Leopoldina; Que praticou o furto sozinho, sendo que a bom a era muito pesada, no que pediu ajuda a esposa de nome rica Rosana Lisboa, que ajudou a carregar por uns oitenta a cem metros, até a beira da estrada; Que o furto foi praticado por volta das três horas da manhã; [...] Que levou a bomba para Santa Teresa mas o comprador não quis ficar com ela porque a polícia tava dando buscas e já havia prendido alguém por causa disso; Que Ladilson ligou para o Rivelino e pediu para que ele deixasse a bomba guardada na casa dele até conseguir um comprador;

(...) Que a bomba n.02, de cor azul, de três cavalos, foi furtada na localidade de Ribeiro Limpo, Santa Leopoldina, da pessoa de Everaldo Schumacher, vizinho do Ladilson; Que o declarante furtou bomba sozinho e quem deu o serviço foi o Ladilson; Que três dias depois do furto o declarante e Ladilson venderam a bomba n. 02 por seiscentos e cinquenta reais para Ervilásio Francieri Valt, residente em Santa Teresa; Que o declarante não tem participação em outros furtos, entretanto, sabe que Ladilson e Cristiano mexem com furto de bomba há muito tempo, sempre nessa região e na região de Colatina; Que sabe que Ladilson vendeu uma cinco bombas na região de Pedra Branca, para um tal de DODO e também para o dono de um bar, conhecido como ALMIR; [...]”. (grifo nosso)

Ainda, os adquirentes dos bens subtraídos, ouvidos em juízo,
confirmaram de maneira uníssona terem negociado e adquirido as bombas d’água diretamente do apelante
.

Ainda, as circunstâncias das transações, como a venda por valores significativamente inferiores aos de mercado e a ausência de qualquer documentação fiscal, já constituiriam fortes indícios do dolo. ERVILASIO FRANCIERI VALT, por exemplo, admitiu ter pago R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por um bem cujo valor de mercado à época era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), chegando a questionar o apelante "se era coisa limpa". Eis seu depoimento:

“
(...)
QUE no ano de 2013 comprou uma bomba d'água de 03cv de LADILSON e de um outro "alemão" que o acompanhava; QUE pagou a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
; QUE gastou também no serviço de mecânica a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pago a "NECO" na localidade de São Roque; QUE LADILSON e o "alemão" foram até a casa do declarante no Município de Santa Teresa/ES;
QUE não recebeu nenhum recibo ou nota fiscal pela bomba comprada
; QUE ficou sabendo depois que o "ALEMAO" que estava com LADILSON era SIVALDO KALOT; QUE SIVALDO estava na viatura com os policiais civis quando foram buscar a bomba na casa do declarante; QUE conhecia LADILSON desde criança; QUE a família de LADILSON reside na mesma localidade que o declarante; QUE não sabia que a bomba era produto de furto; [...] QUE ligou para o irmão de LADILSON perguntando se ele sabia de alguém que teria uma bomba para vender; QUE depois de um tempo LADILSON ligou e disse que sabia quem tinha uma bomba; QUE chegou a perguntar a LADILSON "se era coisa limpa";
QUE LADILSON e SIVALDO foram até a casa do declarante para levar a bomba em questão; QUE reconhece na fotografia apresentada, a bomba de nº2, a que comprou de LADILSON e de SIVALDO
; QUE o valor de R$650,00 foi pago em espécie a LADILSON; QUE uma bomba nova de 03cv custava na época R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)”.

Ainda, OSÓRIO FERREIRA ABRANCHES conta que comprou a bomba do apelante pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto que o valor de mercado era R$ 6.000,00 (seis mil reais):

“
(
...) Que há cerca de dois anos chegou de mudança no local o nacional Ladilson e este ofereceu um motobomba de dez cavalos, não sabendo a marca, sendo de cor azul; Que Ladilson disse que a bomba pertencia a um amigo dele residente em Santa Teresa; Que o declarante foi com Ladilson na residência dessa pessoa em Santa Teresa e assim fechou negócio com referida pessoa, pagando três mil reais; Que na época o preço de mercado girava em torno de seis mil reais, sendo que hoje vale quatro mil e cento e vinte e seis reais; Que não sabia que Ladilson mexia com coisas erradas; [...] Que neste ato, reconhece a bomba nesta delegacia de Santa Leopoldina, sendo a etiquetada com o número 05; [...]”.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, apresentou confissão qualificada: admitiu ter recebido e revendido ao menos quatro das bombas d'água, embora tenha negado a ciência de sua origem criminosa.

Tal negativa, contudo, mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto probatório. A jurisprudência pátria, a propósito, é pacífica ao estabelecer que, no crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu no caso em tela.,

Dessa forma, a convergência entre a delação do autor dos furtos, os depoimentos dos compradores e a confissão parcial do apelante forma um quadro probatório seguro e suficiente para a condenação, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por conseguinte, resta igualmente rechaçado o pleito de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

O dolo direto do apelante, consistente na ciência inequívoca da procedência ilícita dos bens, exsurge das próprias circunstâncias fáticas:
a aquisição de múltiplos produtos de um mesmo fornecedor, sem qualquer documentação, e a posterior revenda por preço vil.
Tais elementos, somados, demonstram que o apelante não apenas deveria presumir, mas tinha plena ciência da origem espúria dos objetos, o que caracteriza a conduta como dolosa.

No que tange à dosimetria da pena, entendo que assiste razão, em parte, à defesa, bem como ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O Magistrado sentenciante, ao proceder ao cálculo da pena, fixou a pena-base para cada um dos cinco crimes de receptação em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal previsto de 01 (um) ano.

Ocorre que, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 ,do Código Penal, o próprio juiz as considerou integralmente neutras, consignando expressamente em todos os delitos: "culpabilidade normal; antecedentes imaculados; conduta social não avaliada; personalidade do homem comum; os motivos não foram demonstrados, logo, não lhe são desfavoráveis; as circunstâncias são normais à prática do crime; consequências extrapenais inexistentes; o comportamento da vítima não contribuiu para o crime" .

É cediço que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada a elementos que desbordem do tipo penal. Se o próprio julgador reconhece que todas as oito circunstâncias judiciais são neutras,
a pena-base deve, obrigatoriamente, ser estabelecida em seu patamar mínimo
, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e de ausência de fundamentação.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reduzir a pena-base de cada um dos cinco delitos de receptação para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição, a pena para cada crime torna-se definitiva nesse patamar.

Por fim, mantido o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), uma vez que as condutas foram praticadas em contextos fáticos distintos e autônomos, as penas devem ser somadas. Assim, a pena definitiva do apelante fica redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no
semiaberto
, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, por se tratar de pena superior a quatro e não excedente a oito anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente, para reformar a dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda definitiva do apelante LADILSON ANTONIO ZANETTE para
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)